Tribunal: TJDFT
Processo: 0049306-75.2014.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-04-25

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO QUANTO À CUMULAÇÃO DE CLÁUSULA PENAL MORATÓRIA E LUCROS CESSANTES. SANAÇÃO NOS TERMOS DA JURISPRUDÊNCIA.
I. Detectada contradição no acórdão quanto à cumulação de cláusula penal moratória e lucros cessantes, os embargos de declaração devem ser acolhidos para a respectiva sanação.
II. Embargos declaratórios parcialmente acolhidos.